Tribunal: STF
Processo: RMS 38669
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não cabimento de mandado de segurança ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já foram esgotadas todas as vias recursais cabíveis. Súmula nº 268/STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. No caso, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao mandado de segurança por ser incabível quando ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já esgotadas todas as vias recursais cabíveis, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 do TST.



    2. O aresto do TST se encontra em consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, segundo a qual “[n]ão cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula nº 268 do STF).



    3. Agravo regimental não provido.